Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto em face do Acórdão 4573/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.